Tribunal: TJSP
Processo: 1122360-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de Prestação de Serviços – Autora que ajuizou a ação visando a satisfação de débito relativo ao inadimplemento do último aditivo contratual e multa pela rescisão antecipada do contrato – Sentença de improcedência, ante o acolhimento dos embargos monitórios – Irresignação da autora – Não acolhimento – Ausência de vício de fundamentação na r. sentença – Cerceamento de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de Prestação de Serviços – Autora que ajuizou a ação visando a satisfação de débito relativo ao inadimplemento do último aditivo contratual e multa pela rescisão antecipada do contrato – Sentença de improcedência, ante o acolhimento dos embargos monitórios – Irresignação da autora – Não acolhimento – Ausência de vício de fundamentação na r. sentença – Cerceamento de defesa não configurado – Hipótese em que, apesar de estar incontroversa a formalização de 16 aditivos contratuais, não restou comprovada a anuência da requerida em relação ao 17o aditivo, que não contém sua assinatura – Mensagens trocadas entre as partes que denotam a inexistência de aceitação, ainda que de forma tácita – Valores cobrados pela autora no 17o aditivo que foram expressamente questionados, e que se referem a despesas cujos pagamentos não restaram comprovados – Inexistência de prova acerca da efetiva conclusão dos serviços pactuados, relativos a obtenção de AVCB e "Habite-se" do imóvel locado pela requerida, mesmo após a formalização de 16 aditivos contratuais ao longo de 4 anos – Rescisão do contrato que se deu por justa causa – Inexigibilidade de eventual multa – Ausência de prova escrita apta – Inaplicabilidade do § 5o, do artigo 700 do CPC, na atual fase do processo – Sentença mantida – Recurso desprovido.